Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS RESULTADOS DAS EMPRESAS DAS QUAIS É SÓCIO O EXECUTADO. ALEGAÇÃO POR PARTE DO EXECUTADO DE NÃO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE LUCROS SOCIAIS OU DIVIDENDOS. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. NÃO CUMPRIMENTO. EMBARAÇO À PENHORA PELO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO COMO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL (CPC, arts. 77, IV e §2o). ILEGITIMIDADE. ELISÃO. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO PROVIDO.
1. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77, IV e §2o).
2. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que o não cumprimento da determinação de apresentação de elementos materiais positivando nos autos o não recebimento de lucros e dividendos por parte das sociedades empresárias das quais o executado é sócio, por si só, seja enquadrado nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais, notadamente se o excutido atendera à demais determinações que lhe foram endereçadas pelo Juízo do cumprimento de sentença no curso processual.
3. Ainda que descumprida pelo executado determinação de apresentação de documentos positivando que não lhe foram distribuídos lucros ou dividendos pelas sociedades empresárias cujos quadros sociais integra e que restara penhorado no bojo do cumprimento de sentença, não sobressaindo que o descumprimento fora imotivado, mas justificado, obstando a caracterização de conduta maliciosa ou destinada a obstar ou retardar o curso do executivo, a conduta não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, tornando inviável que seja reputado como litigante de má-fé e apenado sob essa conformação.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.